Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. CULPA PELA DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO SE DEU, EXCLUSIVAMENTE, POR CULPA DA PARTE. MOTIVOS NÃO INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interposto contra decisão na qual o ilustre Juízo a quo declarou que a culpa pela demora na realização da citação da empresa requerida se deu, exclusivamente, por culpa da parte autora, pronunciou a prescrição.
2. A tardança, no caso vertente, deu-se exclusivamente em razão do próprio agravante, o que afasta a aplicação do §2o do art. 240 do CPC.
3. Na hipótese, não há como atribuir ao mecanismo da Justiça a demora na citação da sociedade empresária.
4. O prazo constante do parágrafo único do artigo 1003 do Código Civil, atinente às obrigações dos sócios não se aplica ao aspecto processual. Conquanto o art. 1.003 do Código Civil preveja a responsabilidade do sócio retirante por até dois anos depois da transferência de suas cotas sociais, a citação da empresa deve se dar, necessariamente, sempre na pessoa de seu representante legal atual. É o que prevê o art. 242 do CPC.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.